Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704153-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA APELADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, FRANCISCO CARLOS CAROBA D E S P A C H O Intime-se o autor apelante para se manifestar acerca da preliminar de impugnação ao valor da causa, arguida em preliminar de apelação interposta pelos réus. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator